Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600233-84.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
16/06/2026
Número: 0600233-84.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 14/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política Irregular - Violência contra a
Mulher
Objeto do processo: Representação Eleitoral Antecipada Negativa e Irregular Com pedido liminar nº
0600233-84.2026.6.16.0000, ajuizada por Gleisi Helena Hoffmann em face de Jeffrey Chiquini da
Costa, com fulcro no art. 36 da Lei n. 9.504/97, alegando em síntese, que a Representante, após se
manifestar politicamente a nomeação de Januário Paludo ao cargo de Subprocurador-Geral da
República. (...) cujo conteúdo semelhante também foi publicado no "X" - antigo Twitter : "A
promoção do lavajatista Januário Paludo ao posto de subprocurador-geral da República é um
péssimo sinal que o comando do Ministério Público envia à sociedade", vem sofrendo diversos
ataques de adversários políticos, anunciados pré-candidatos ao pleito eleitoral de 2026, sendo
taxada de corrupta, acusada de "voltar à cena do crime", em atuação buscando "vingança" contra
o povo do Estado do Paraná; trechos veiculados: "a Polícia Federal concluiu que a presidente do
PT, senadora Gleisi Hoffmann, se beneficiou de dinheiro desviado em contratos do Ministério do
Planejamento; ela apareceu também em delação premiada na planilha da Odebrecht com apelido
Amante; Lula quer então que Gleisi Hoffmann volte a ser senadora no Paraná, ou seja, que ela volte
à cena do crime, porque os crimes de corrupção que ela praticou aqui no nosso Estado se deram
quando ela era Senadora da República; Então, é importante que os pré-candidatos da direita
tenham essa humildade e recuem para que a gente não eleja Gleisi Hoffmann. O Lula, com esse
cenário, atrapalha o Paraná, atrapalha o Brasil e beneficia o STF, porque sabemos que a missão da
direita é o impeachment de ministros do STF" (Requer: Liminarmente, a concessão de tutela
provisória de urgência para, imediatamente, inaudita altera pars seja determinado que o
Representado torne o conteúdo do URL indisponível ou o remova de seu perfil no Instagram; De
igual maneira, pugna-se pela concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, a fim
de que o Representado seja proibido de reexibir, compartilhar, realizar nova publicação ou produzir
novo conteúdo com alegações semelhantes às retratadas nesta ação, sob pena de multa diária;
Caso o Representado não realize a indisponibilização do vídeo impugnado no prazo assinalado,
requer-se a expedição de ofício para a provedora de aplicação Instagram, a fim de que esta
indisponibilize o conteúdo do mencionado URL, de modo a minimizar os danos suportados pela
Representante; No mérito, requer-se o conhecimento e processamento da presente Representação
por Propaganda Antecipada e Negativa, com a confirmação da liminar de indisponibilidade ou
remoção de conteúdo e com a consequente aplicação de multa ao Representado, responsável pela
publicação do conteúdo impugnado, conforme previsto no art. 36 da Lei n. 9.504/97 ou no art. 57-D
da mesma norma, no valor máximo de R$30.000,00).
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
GLEISI HELENA HOFFMANN (RECORRENTE)
EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS (ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO (ADVOGADO)
JEFFREY CHIQUINI DA COSTA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44907693
15/06/2026
17:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44907693 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.238

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600233-84.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN
ADVOGADO: EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS - OAB/DF69899
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB/PR8749
RECORRIDO: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRÉ-
CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ORDEM PÚBLICA. EFEITO
TRANSLATIVO. PRECLUSÃO. ELEIÇÕES
2026.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Gleisi Helena
Hoffmann
contra
sentença
que
julgou
improcedente representação ajuizada em face de
Jeffrey Chiquini da Costa, afastando a alegada
prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa e irregular.
2. A recorrente sustentou, em síntese, que o
vídeo impugnava indevidamente ilícitos, possuía
caráter
eleitoreiro
inegável,
configurava
propaganda eleitoral antecipada negativa com

Num. 44907693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
pedido de “não voto”, continha desinformação
de segunda geração e anacronismo informativo,
e explorava violência política de gênero e
misoginia pelo uso do termo "Amante".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se
a
ilegitimidade
ativa,
suscitada
em
contestação e rejeitada em sentença, pode ser
reexaminada em sede recursal, considerando a
proibição à decisão surpresa, a preclusão e o
efeito translativo do recurso; e (ii) saber se a pré-
candidata possui legitimidade ativa para propor
representação
por
propaganda
eleitoral
antecipada, nos termos do art. 96 da Lei nº
9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação ao princípio da proibição à
decisão surpresa, pois a ilegitimidade ativa foi
expressamente suscitada em contestação, e as
partes tiveram oportunidade de manifestação.
5. A ilegitimidade para a causa constitui
condição da ação e matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau
de jurisdição, enquanto não ocorrido o trânsito
em julgado, não se sujeitando à preclusão (art.
485, VI e § 3º, do CPC).
6. O efeito translativo do recurso permite ao
Tribunal conhecer de matérias de ordem pública
que condicionam a validade do processo ou a
possibilidade de julgamento do mérito, mesmo
que não tenham sido suscitadas pelas partes ou
abordadas na decisão recorrida.
7. O rol de legitimados ativos para propor
representações eleitorais, previsto no art. 96,
caput, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 3º da
Resolução TSE nº 23.608/2019, é taxativo e não
abarca a figura do "pré-candidato".
8. A condição processual de candidato, apta a
conferir capacidade postulatória autônoma no
rito do art. 96 da Lei das Eleições, apenas se
perfectibiliza com o pedido oficial de registro de
candidatura perante a Justiça Eleitoral.

Num. 44907693 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
9. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais é
pacífica no sentido da ilegitimidade ativa de pré-
candidato
para
ajuizar
representação
por
propaganda eleitoral antecipada.
10. Restando incontroverso que, no momento da
propositura da ação, a recorrente ostentava a
mera condição de pré-candidata, impõe-se o
reconhecimento da sua ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido. Processo extinto sem
resolução do mérito por ilegitimidade ativa, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade ativa é
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se
sujeitando à preclusão e podendo ser analisada
via efeito translativo do recurso. 3. O pré-
candidato não possui legitimidade ativa para
propor representação por propaganda eleitoral
antecipada, uma vez que o rol do art. 96 da Lei
nº 9.504/1997 é taxativo e a condição de
candidato se perfectibiliza apenas com o registro
oficial da candidatura.
Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº
9.504/1997, art. 36-A, art. 96, caput.; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 3º, art. 25.; CPC, arts.
9º, 10, 485, VI e § 3º.; Regimento Interno do
Tribunal, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
060012457/SP, Rel. Min. Carlos Horbach,
Acórdão de 02/12/2021, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 15, data 04/02/2022. TRE-
SE, Rp 060010345/SE, Rel. Des. Jailsom
Leandro De Sousa, Acórdão de 28/05/2026,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 93,
data
01/06/2026.
TRE-PE,
RE
06000620520246170119, Rel. Desembargador
Karina Albuquerque Aragão de Amorim, Data
de Julgamento: 18/09/2024, Data de Publicação:
PSESS - 18/09/2024.

Num. 44907693 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Gleisi Helena Hoffmann contra sentença que julgou improcedente a
representação ajuizada em face de Jeffrey Chiquini da Costa, afastando a alegada prática de propaganda
eleitoral antecipada negativa e irregular.
Em suas razões recursais (id. 44893549), a recorrente sustenta, em síntese, que: a) o vídeo impugnado
realiza indevida imputação de ilícitos contra a Recorrente; b) apesar de o caráter eleitoreiro do vídeo ser
inegável e reconhecido pela própria sentença, esta entendeu por julgar improcedentes os pedidos autorais,
quais sejam: a indisponibilidade ou remoção do conteúdo eleitoreiro irregular e a aplicação de multa
decorrente da conduta antecipada e negativa; c) houve propaganda eleitoral antecipada negativa, com o uso
das palavras mágicas e o pedido de “não voto; d) há a existência de desinformação de segunda geração e
anacronismo informativo; e) há violência política de gênero e misoginia contra a recorrente, onde, ao
contrário do prolatado na sentença, que entendeu que o uso do termo "Amante" constituiu referência a um
"apelido constante em notícias ou delações relacionadas à planilha da Odebrecht", houve exploração da vida
íntima da Recorrente.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar
procedente a representação.
O recorrido, intimado, apresentou contrarrazões em 19/05/2026 (id. 44897953).
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção oral
em sessão, caso entenda necessário.
É o relatório.

VOTO

Num. 44907693 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 12/05/2026 (id. 44892940) e o
recurso foi interposto em 13/05/2026 (id. 44893534).
Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões tempestivas em 19/05/2026 (id. 44897953).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à sua
análise.
Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito sobre
o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impediu a intervenção ministerial, conforme se viu na
sessão de julgamento desta Corte Eleitoral ocorrida em 03/06/2026.
Da ilegitimidade ativa
Inicialmente, é mister tecer considerações a respeito do princípio da proibição à decisão surpresa, da
ausência da preclusão da matéria e do efeito translativo do recurso.
A vedação à decisão surpresa impede que o juiz ou tribunal decida questão relevante ao deslinde da
controvérsia, ainda que cognoscível de ofício, sem prévia oportunidade de manifestação das partes, nos
termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.
No caso, inexiste violação a tal garantia. A ilegitimidade ativa foi expressamente suscitada pelo

Num. 44907693 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
representado em contestação, tendo a representante sido intimada para se manifestar sobre o tema, o que
efetivamente ocorreu. Também houve manifestação do Ministério Público Eleitoral a respeito da preliminar.
Assim, a matéria foi submetida ao contraditório substancial, não havendo que se falar em decisão surpresa.
Também não se cogita de preclusão quanto ao exame da ilegitimidade ativa.
A legitimidade para a causa constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado, conforme se
extrai do art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. A circunstância de a sentença ter rejeitado a
preliminar e, em seguida, julgado improcedentes os pedidos não impede o reexame da questão por este
Tribunal.
Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa não se sujeita à preclusão ordinária
aplicável às questões disponíveis ou meramente dispositivas.
O efeito translativo do recurso permite ao Tribunal conhecer de matérias de ordem pública, a respeito das
quais poderá decidir de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo que não tenham sido
suscitadas pelas partes ou não tenham sido abordadas na decisão recorrida. Não se confunde com o efeito
devolutivo em sentido estrito. Enquanto este delimita, em regra, a extensão da impugnação recursal segundo
o pedido formulado pelo recorrente, aquele transfere ao Tribunal o poder-dever de apreciar questões de
ordem pública que condicionam a validade do processo ou a possibilidade de julgamento do mérito.
Assim, uma vez validamente interposto o recurso e devolvida a causa ao Tribunal, compete ao órgão
julgador verificar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, ainda que a matéria não
tenha sido objeto de capítulo específico do recurso ou tenha sido decidida anteriormente em sentido diverso.
Dessa forma, a apreciação da ilegitimidade ativa nesta instância não configura inovação indevida, tampouco
verifica-se a ocorrência de preclusão. Trata-se de reconhecimento de matéria de ordem pública, de
conhecimento obrigatório, cuja análise precede o mérito recursal e pode conduzir à extinção do processo
sem resolução do mérito.
Nesse sentido, abalizada doutrina leciona que:
O tribunal é autorizado a conhecer esses temas de ordem pública, ainda que não tenham sido
decididos pelo juízo a quo ou não tenham sido debatidos nas razões recursais. No entanto, é claro que,
inexistindo debate a respeito, deve primeiro submeter a questão ao contraditório para tão somente depois
decidi-la, sob pena de surpresa injusta. Tais temas, então, não se submetem ao efeito devolutivo, e
podem ser conhecidos pelo tribunal sempre, em qualquer circunstância, bastando que tenha sido
interposto recurso sobre alguma decisão da causa e que esse chegue a exame do juízo ad quem.
[MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil
- vol. 2, 9ª ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2023, p. 500, não destacado no original]
Pois bem.
Nos termos do art. 96, caput, da Lei nº 9.504/1997, as reclamações ou representações relativas ao
descumprimento da Lei das Eleições podem ser ajuizadas por qualquer partido político, coligação ou
candidato, observada a circunscrição do pleito. A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu art. 3º, também

Num. 44907693 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
disciplina a competência para processamento dessas representações e prevê a legitimidade do Ministério
Público Eleitoral para a propositura das representações e reclamações eleitorais.
Como se denota da literalidade dos dispositivos, a figura do "pré-candidato" não está abarcada pelo rol
de legitimados ativos. A condição processual de candidato, apta a conferir capacidade postulatória
autônoma no rito do art. 96 da Lei das Eleições, apenas se perfectibiliza com o pedido oficial de registro de
candidatura perante a Justiça Eleitoral.
Durante o período de pré-campanha, eventuais violações à legislação eleitoral devem ser judicializadas
pelos atores institucionais detentores de legitimidade, notadamente os Partidos Políticos (ou Federações) e o
Ministério Público Eleitoral. A abertura normativa promovida pelas recentes reformas eleitorais, que
permitiu aos pré-candidatos maior atuação no debate público (art. 36-A da Lei das Eleições), não lhes
estendeu a legitimidade processual para atuar como autores em representações eleitorais.
Este é o entendimento pacificado no Tribunal Superior Eleitoral, bem como em diversos Tribunais
Regionais Eleitorais pátrios:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA NA INTERNET. PRÉ-CANDIDATO. ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO.
1. São legitimados para propor representação por propaganda eleitoral irregular qualquer partido político,
coligação, candidato e o Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 96, caput, da Lei 9.504/1997 e art.
3º, caput e parágrafo único, da Res.-TSE nº 23.608/2019.
2. O fato de o recorrente, durante o trâmite do feito, ter se tornado candidato não tem o condão de
alterar o acórdão regional, uma vez que, como sabido, "é no momento da propositura da ação, com
base na descrição fática apresentada pelo autor do processo, que se verifica a regularidade quanto
aos aspectos subjetivos da demanda, por força da teoria da asserção" (REspe nº 501-20/MG, Rel.
designado Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.6.2019).
3. Recurso especial desprovido.
[TSE. Recurso Especial Eleitoral 060012457/SP, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Acórdão de 02/12/2021,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 15, data 04/02/2022, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2026. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA E POSITIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE PRÉ-
CANDIDATO. ACOLHIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE PESSOA NATURAL NA INTERNET.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU NÃO VOTO.
INEXISTÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU OFENSA À HONRA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
6. Nos termos do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, a legitimidade para ajuizamento de representações eleitorais
é restrita a partidos políticos, coligações e candidatos regularmente registrados, não abrangendo pré-
candidatos.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é firme no sentido da ilegitimidade
ativa de pré-candidato para propositura de representação por propaganda eleitoral antecipada,
diante da ausência de previsão legal e de pertinência subjetiva.

Num. 44907693 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
8. No caso, o recorrente figurava apenas como pré-candidato, inexistindo comprovação de registro de
candidatura, razão pela qual se mantém sua exclusão do polo ativo.
(...)
18. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do pré-
candidato e julgou improcedente a representação.
19. Tese de julgamento: A ausência de registro de candidatura impede o reconhecimento da legitimidade
ativa de pré-candidato para ajuizar representação por propaganda eleitoral antecipada, e a manifestação
opinativa de pessoa natural na internet, desacompanhada de pedido explícito de voto ou de não voto, de
conteúdo sabidamente inverídico ou de ofensa à honra, está protegida pela liberdade de expressão, não
configurando ilícito eleitoral.
[TRE-SE. Recurso No(a) Rp 060010345/SE, Relator(a) Des. Jailsom Leandro De Sousa, Acórdão de
28/05/2026, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 93, data 01/06/2026, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. PRÉ–CANDIDATO. ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97. ILEGITIMIDADE
ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
1. O artigo 96 da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.608/2019 estabelecem rol taxativo, no qual
apenas partidos políticos, coligações, candidatos e o Ministério Público Eleitoral possuem
legitimidade para propor representações eleitorais.
2. A condição de candidato surge a partir do momento em que é feito o pedido oficial de registro junto à
Justiça Eleitoral.
3. Ilegitimidade ativa reconhecida pelo magistrado de primeiro grau. Manutenção da sentença de extinção
sem julgamento do mérito.
[TRE-PE. RE: 06000620520246170119. Relator: Desembargador Karina Albuquerque Aragão de Amorim.
Data de Julgamento: 18/09/2024. Data de Publicação: PSESS - 18/09/2024, não destacado no original]
Logo, cita-se que "o pré-candidato que vier a ajuizar representação em fevereiro do ano da eleição, correrá
o risco de ter contra si reconhecida a hipótese de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o art. 96, caput, da
Lei 9.504/97, trata do candidato, não do pré-candidato que pode, inclusive, desistir de se candidatar
quando o momento do registro chegar." (ROLLO, Alberto. Representações Eleitorais. Editora Foco. 2021).
Certo é que ao prolatar a sentença do qual adveio este recurso, apresentei fundamentação admitindo a
legitimidade de forma excepcional. Ocorre que ao observar a posição mais consolidada do TSE, ao ponderar
os argumentos trazidos pelo Representante do Ministério Público que ponderou, inclusive, que os julgados
em que se fundamentava a possibilidade de se admitir a legitimidade ativa, dava-se porque havia a presença
de outro legitimado inconteste segundo a norma, e adotando-se o princípio da colegialidade, alterei o
entendimento para a certeza da taxatividade e impossibilidade da extensão atribuída quando da sentença,
fazendo com que se aplique a regra de forma impositiva e sem oportunidade para alargamentos que o
legislador não previu.
Assim, necessário a adequação da posição anteriormente sustentada para se concluir pela ilegitimidade da
representante, ora recorrente.
Desta feita, restando incontroverso que, no momento da propositura da ação, a recorrente ostentava a mera
condição de pré-candidata - não integrando, portanto, o rol restrito do art. 96 da Lei das Eleições -, o

Num. 44907693 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
reconhecimento da sua ilegitimidade ativa é medida imperativa que se impõe.
Desse modo, ausente legitimidade ativa da representante, impõe-se a extinção do processo sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e julgo EXTINTO o processo por ilegitimidade ativa, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
É como voto.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Restei vencido na preliminar suscitada pelo digno Procurador Regional Eleitoral que sustentou,
não só no parecer de id 44890302, emitido antes da prolação da sentença, como também em
plenário, a ilegitimidade ativa da recorrente Gleisi Hoffman.
Naquele judicioso parecer assim havia ponderado acerca da preliminar de ilegitimidade ativa
arguida em contestação:
Com efeito, entende-se que a preliminar comporta acolhimento, porquanto o artigo 96
da Lei nº 9.504/97, repetido no art. 3º, caput, e incisos da Res. TSE nº 23.608/2019,
estabelece a legitimidade ativa para a propositura de representações eleitorais de
forma restrita a candidatos, partidos políticos e coligações — e, por simetria,
federações —, além do Ministério Público Eleitoral.
A despeito da relevância dos fundamentos que buscam prestigiar o acesso à justiça,
vigora perante o Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que o rol de
legitimados para o ajuizamento de representações eleitorais possui natureza
restritiva, não admitindo interpretação ampliativa para abarcar a figura do pré-
candidato antes do registro formal de sua candidatura.
No julgamento do REspEl nº 0600124-57 (Garça/SP), aquela Corte Superior se
debruçou especificamente sobre o tema em questão, fixando, naquela oportunidade,
o entendimento de que o rol previsto no artigo 96 da Lei das Eleições possui natureza
restritiva e taxativa3 . O fundamento central da decisão repousa na distinção jurídica

Num. 44907693 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
entre o cidadão que apenas manifesta a intenção de concorrer e o candidato
formalmente registrado, sendo que apenas este último — ao lado de partidos,
coligações e federações — detém a prerrogativa legal de acionar a jurisdição eleitoral
para reprimir propagandas irregulares.(...)

A tese vencedora vem calcada no disposto pelo art. 96, caput, da Lei nº 9.504/1997, de onde se
extrai, dada uma interpretação nitidamente restritiva, que a legitimidade ativa para a impugnação
se revela em numerus clausus e recai, única e exclusivamente, nas pessoas e entidades ali
expressamente mencionadas.
Ademais, o voto condutor refutou a existência de preclusão, com base no efeito translativo do
recurso no tocante a questões de ordem pública, conforme se extrai da seguinte fundamentação:
A legitimidade para a causa constitui condição da ação e matéria de ordem
pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado, conforme se extrai
do art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. A circunstância de a
sentença ter rejeitado a preliminar e, em seguida, julgado improcedentes
os pedidos não impede o reexame da questão por este Tribunal.
Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa
não se sujeita à preclusão ordinária aplicável às questões disponíveis ou
meramente dispositivas.
O efeito translativo do recurso permite ao Tribunal conhecer de matérias
de ordem pública, a respeito das quais poderá decidir de ofício, em
qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo que não tenham sido
suscitadas pelas partes ou não tenham sido abordadas na decisão
recorrida. Não se confunde com o efeito devolutivo em sentido estrito.
Enquanto este delimita, em regra, a extensão da impugnação recursal
segundo o pedido formulado pelo recorrente, aquele transfere ao Tribunal
o poder-dever de apreciar questões de ordem pública que condicionam a
validade do processo ou a possibilidade de julgamento do mérito.

Pois bem.
A despeito da excelência do argumento entendi, sempre com o devido respeito, que a questão
estava irremediavelmente preclusa.
Dou os fundamentos.
O sistema de preclusões, previsto em nossa legislação processual, de resto aplicável ao processo
judicial eleitoral, impede que o juiz, uma vez decidida determinada questão, entre elas aquelas
que tratem das condições da ação e dos pressupostos processuais, volte a decidi-las novamente.

Num. 44907693 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
A propósito, confira-se o que dispõe os arts. 505 e 507 do CPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.

No caso em apreço, o recorrido, ao contestar o pedido inicial arguiu a ilegitimidade da autora (id
44883182), seguindo-se da manifestação da representante e de novo parecer ministerial no
sentido de acolhimento da preliminar (id 44890302).
Nada obstante, ao proferir decisão de mérito, a Dra. Juíza auxiliar afastou a preliminar de
ilegitimidade, julgando, contudo, improcedente o pedido inicial (id 44890530).
Intimadas as partes e também o MPE, sobreveio recurso apenas da autora Gleisi Hoffman (id
44893534)
Contrarrazões pelo recorrido no id 44897953.
Calha deixar consignado que, nas contrarrazões, nada foi dito a respeito da legitimidade ativa já
rechaçada na sentença, vindo a questão ser novamente suscitada apenas em plenário, pelo
recorrido e pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Ora, o art. 1009 do CPC assim dispõe:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões.
§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o
recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões
mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Num. 44907693 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
Conclui-se, portanto, da derivação de um breve e simples raciocínio silogístico que, dada a
inexistência de impugnação oportuna, a questão anteriormente decidida, a matéria não foi
devolvida ao Tribunal.
E, se não foi devolvida, não poderia ter sido objeto de deliberação na sessão de julgamento, data
venia.
Deixo consignado, ainda, que é irrelevante, com o devido respeito, a preliminar de ilegitimidade
ter sido suscitada no parecer do PRE antes da sentença pois, como visto, também para ele a
questão estava preclusa, porquanto o MPE, intimado da sentença, não recorreu e nem ofertou
parecer antes do julgamento.
Em verdade, a questão veio à tona novamente somente em plenário, na sustentação oral dos
recorridos e da manifestação oral da Procuradoria Regional Eleitoral quando já evidentemente
preclusa.
Pondera-se, por fim, que a despeito de ser de ordem pública e cognoscível de ofício, a decisão
que decide sobre a legitimidade ativa preclui quando não submetida à impugnação específica, tal
como ocorreu no caso em apreço.
E a razão é simples e está inserta no conceito mesmo de processo: conjugação ordenada de atos
que se destinam a um fim específico.
O processo (civil, eleitoral, penal, administrativo, etc.) não admite retrocessos sem a devida
provocação.
A propósito, confira-se:
(...) . 1.Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e coisa julgada em
oportunidade processual anterior, não cabe ao Tribunal reexaminar a questão no
julgamento da apelação. Preclusão ‘pro judicato’ reconhecida. Vencida, no ponto, a
relatora para o acórdão. (...).
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.933/GO, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 17/11/2020, DJe de 17/3/2021)

Ainda:
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO
SANEADORA QUE NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM NÃO FOI IMPUGNADA PELA PARTE CONTRÁRIA. REEXAME DA QUESTÃO
QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM SENTIDO OPOSTO PELA ILEGITIMIDADE
E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO ‘PRO JUDICATO’. POSSIBILIDADE.

Num. 44907693 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
A
FIM
DE,
RECONSIDERANDO
A
DECISÃO
AGRAVADA,
CONHECER
E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. ‘In casu’, na decisão que saneou o processo, o magistrado que a prolatou examinou e
decidiu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, tendo concluído pela rejeição, porque
entendeu devidamente comprovadas tanto a união estável entre a Autora e o de cujos,
quanto a dependência econômica daquela para com esse. Contra essa decisão não houve
insurgência da ex adversa.
2. As instâncias ordinárias, embora tenham verificado a existência de provimento judicial
anterior e definitivo rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, adotaram a
compreensão de que tal questão, por ser matéria de ordem pública (condições da ação),
não se submete à preclusão, podendo ser examinada e decidida a qualquer tempo e grau
de jurisdição.
3. Reapreciada a matéria, foi alcançada conclusão diametralmente oposta à plasmada na
decisão saneadora, isto é, no sentido de que não foram cabalmente demonstradas, nem
união estável, nem a dependência econômica da Autora para com o de cujus e, diante
disso, foi acolhida a preliminar, a fim de, com esteio nos incisos IV, VI e XII do art. 267, do
CPC/73, julgar extinto o processo sem resolução de mérito.
4. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em descompasso com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que as matérias de
ordem pública - no caso, a condição da ação atinente à legitimidade ativa ‘ad causam’ - se
submetem à preclusão ‘pro judicato’ nas hipóteses, tais como a presente, em que a questão
posta ao crivo do Poder Judiciário, em momento processual antecedente, já tenha sido
examinada e decidida, sem que, contra a conclusão plasmada no respectivo decisum, tenha
havido insurgência da parte contrária.
5. Agravo interno parcialmente provido, a fim de, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial para, reconhecendo a preclusão ‘pro
judicato’ no tocante à alegada ilegitimidade ativa ‘ad causam’ da Autora, cassar o acórdão
recorrido e a sentença de primeiro grau, determinando a devolução dos autos ao primeiro
grau de jurisdição para que seja julgada, como se entender de direito, a ação proposta pela
ora Agravante.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.535.655/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Mais recentemente:
(...)
(...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as matérias de

Num. 44907693 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
ordem pública, embora cognoscíveis de ofício, são insuscetíveis de nova deliberação
judicial após terem sido apreciadas, operando-se a preclusão ‘pro judicato’. 3.(...). 4. (...). 5.
Recurso especial provido para excluir o recorrente do polo passivo da demanda.
(STJ - REsp n. 2.011.103/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

No mesmo sentido, cita-se precedente na seara eleitoral a respeito de preclusão pro judicato,
mesmo em matérias de ordem pública:
ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO (ART. 537, § 1º, CPC). VALOR EXORBITANTE.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. DEVER DE
COERÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.
EXTENSÃO DOS EFEITOS (DE OFÍCIO) AOS DEMAIS LITISCONSORTES. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
(...)
6. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem
matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, e são passíveis de arguição em
exceção de pré-executividade quando não demandem dilação probatória, como no caso, em
que a análise cinge-se à aplicação de precedente desta Corte nos mesmos autos, com
respaldo nos documentos coligidos pelo impetrante, razão pela qual a concessão da
segurança não foge à regra de sua estreita via.
7. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o capítulo da decisão que comina
astreintes não transita materialmente em julgado, podendo o julgador, a requerimento da
parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de
sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta
recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu
montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a
multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.
8. Desse modo, o valor pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício ou em fase de
cumprimento de sentença, caso se mostre excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1º, do
CPC), sem que se fale em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Nesse compasso, é
possível haver até mesmo a revisão do valor acumulado das astreintes, desde que ainda
não tenha havido discussão acerca da proporcionalidade do valor originariamente imposto a
esse título, sob pena de preclusão ‘pro judicato’, ocasionada pelo malferimento da
segurança jurídica em virtude da eternização da discussão”.
(TRE/RN - Mandado de Segurança Cível nº060025216, Acórdão, Relator(a) Des. Daniel

Num. 44907693 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
Cabral Mariz Maia, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 14/11/2025).

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR
DE EQUÍVOCO NA REUNIÃO DE PROCESSOS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADAS. ÁUDIO DE WHATSAPP . IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REALIZAR
PERÍCIA NO APARELHO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES
QUANTO À DISPENSA DA PROVA. NULIDADE NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE.
OITIVA
DE
TESTEMUNHA
INDEFERIDA
FUNDAMENTADAMENTE.
MATÉRIA
PRECLUSA. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. TRANSPORTE IRREGULAR .
ABUSO DE PODER ECONÔMICO ILÍCITOS NÃO COMPROVADOS. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 2. Preliminares de cerceamento dos direitos de
defesa e produção de prova rejeitadas, tendo em vista que a suposta nulidade decorrente
da ausência de prévia intimação das partes acerca da dispensa da perícia no aparelho
celular apreendido (fundamentado na impossibilidade da Polícia desbloquear o aparelho
celular e na negativa do proprietário de fornecer a senha) não foi arguida oportunamente
(em alegações finais), mas apenas no recurso quando já preclusa a questão, nos termos do
art. 278 do CPC/15. 3 . Ademais, na audiência designada para oitiva das testemunhas, o
juízo indeferiu o pedido da parte autora para intimação do taxista realizador do áudio para
que fosse intimado e que prestasse depoimento na condição de testemunha, tendo em vista
ser ônus da parte a apresentação da mesma em juízo ou a efetiva demonstração de sua
impossibilidade, o que não ocorreu no caso. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ,
mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão ‘pro judicato’, razão pela
qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
jurisdicional. (...)
(TRE-PA - RE: 60006993320206140004 SANTA MARIA DO PARÁ - PA, Relator.: Des. JUIZ
DIOGO SEIXAS CONDURÚ, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 124, Data 07/07/2022, Página 3-5 )

Por fim, resta evidenciado que ao decidir sobre questão preclusa, o r. acórdão vencedor negou explícita
vigência ao disposto nos arts. 505, 507 e 1009, § 1º todos do CPC.

Desse modo, meu voto seria pelo reconhecimento da preclusão com relação à questão da ilegitimidade ativa
propiciando, assim, o julgamento do mérito da causa.

São as razões pelas quais ousei divergir da douta maioria.

Des. FERNANDO PRAZERES

Num. 44907693 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório produzido pela ilustre Relatora; todavia, peço vênia para divergir
de suas conclusões de mérito, por entender que o caso concreto revela uma clara transgressão
aos limites impostos pela legislação eleitoral regente.
Em tempo, registro que, na sessão de julgamento, foi destacada e apreciada pela Corte
preliminar de ilegitimidade ativa que, segundo a corrente vencedora, estaria baseada no seguinte
raciocínio: antes da escolha em convenção partidária, não há candidatos e, por isso, a
recorrente não teria legitimidade para demandar em juízo, por não estar prevista a categoria "pré-
candidato" no artigo 96 da Lei das Eleições.
Na minha ótica, esse pensamento há de ser superado, pois deixa a descoberto uma enorme
gama de pessoas que são prejudicadas por comportamentos como o descrito nestes autos.
Por isso, no caso específico da propaganda negativa antecipada, cujo único foro de
enfrentamento judicial vem a ser a Justiça Eleitoral, reputo que se há de reconhecer a
legitimidade ativa do ofendido, sempre que este se apresente publicamente como pré-candidato e
que, pela teoria da asserção, a ofensa seja relacionada às eleições.
Entender, como o fez a corrente majoritária, que competiria aos partidos políticos a tutela de seus
filiados antes das convenções, deixaria sem cobertura adequada os candidatos de menor
visibilidade ou que, por qualquer motivo, não fossem destinatários da proteção do partido a que
filiados.
A meu sentir, a situação deve se resolver com base na previsão contida no artigo 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Esse já foi o entendimento do TSE quanto à matéria e entendo que deve voltar a ser.
Superado esse ponto, passo à minha apreciação do mérito.
O cerne da divergência reside na interpretação jurídica do conteúdo audiovisual veiculado pelo
recorrido em sua rede social. A e. Relatora compreendia, em seu voto originário, que o vídeo,
malgrado ostente tom severo, hostil e ácido, consubstancia mera análise estratégica
intrapartidária e posicionamento político pessoal, o que encontraria abrigo no permissivo do art.
36-A da Lei nº 9.504/1997.
Ocorre que o microssistema jurídico eleitoral, ao autorizar a pré-campanha por meio da reforma
introduzida pela Lei nº 13.165/2015, não chancelou um salvo-conduto para o arbítrio retórico nem
para o esvaziamento do comando proibitivo do caput do art. 36 da Lei das Eleições.
A intenção do legislador, ao modular a rigidez do período de propaganda, buscou permitir que os
pretensos candidatos apresentassem suas plataformas e debatessem ideias, mas manteve

Num. 44907693 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
intacta a barreira contra o pedido explícito de voto ou de não voto fora do período ordinário de
campanha, que só se inicia em 16 de agosto.
O bem jurídico tutelado pela norma é a paridade de armas e a legitimidade do pleito. Assim,
permitir que atores políticos iniciem campanhas difamatórias de rejeição ou aclamação precoce
por meio de mídias de massa desequilibra o ponto de partida da disputa eleitoral, violando a
igualdade de oportunidades que deve reger o certame democrático.
Para que este colegiado possa aferir a gravidade da conduta, faz-se indispensável perscrutar
detidamente a prova documental encartada nos autos.
Conforme extrai-se da petição inicial e da própria linha de defesa, o recorrido não utilizou um
canal restrito, corporativo ou partidário para externar suas conclusões estratégicas. A
manifestação foi lançada na rede social Instagram, em um perfil público que ostenta o expressivo
número de 2,2 milhões de seguidores, e cuja postagem específica atingiu de imediato um
universo massivo de eleitores.
A linha de argumentação que serviu de sustentáculo à sentença absolutória de primeiro grau — e
que foi acolhida pela e. Relatora — assevera que a manifestação do recorrido se tratava de uma
"linguagem de estratégia política interna de campo ideológico", cujo escopo seria orientar outros
pré-candidatos da direita a recuarem de suas pretensões para evitar a divisão de votos.
Com a devida vênia, tal tese sucumbe diante das regras de experiência comum e da análise da
prova digital. Quem pretende emitir uma diretriz interna, uma orientação tática de bastidor ou um
aconselhamento corporativo a correligionários, faz uso de canais institucionais privados, de
reuniões intrapartidárias ou de correspondências reservadas.
Ao revés, ao gravar um vídeo editado, com elementos gráficos de forte apelo visual, e arremessá-
lo na praça pública digital para milhões de usuários, o representado transmuta o aconselhamento
interno em discurso de persuasão de massa.
Mas há um dado probatório ainda mais inconteste, extraído da própria transcrição do vídeo
constante do relatório (id. 44886397), que desmorona por completo a premissa de que a fala se
dirigia unicamente a outros pré-candidatos. Peço licença para colacionar o trecho textual proferido
pelo recorrido:
"(...) Você vai para a urna esse ano e vai votar em dois senadores. Primeiro você vai votar em
um senador, depois vai voltar no segundo senador. Exatamente isso terá o primeiro e o segundo
voto em senadores. Então o eleitor vai ter que definir bem certinho o primeiro e o segundo voto
para não dividir e não eleger a Gleisi."
A prova literal é inquestionável. O recorrido não está conversando com caciques partidários. Ele
dirige-se, expressa e textualmente, à figura do eleitor. Ele diz: "Então o eleitor vai ter que definir
bem certinho...". Há uma conclamação direta ao cidadão comum que comparecerá às urnas,
instruindo-o sobre como manejar o seu voto com um propósito específico e delimitado: "para não
dividir e não eleger a Gleisi".
Fixada a premissa de que o destinatário da mensagem é o eleitorado paranaense em geral,

Num. 44907693 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
cumpre analisar a subsunção da conduta ao conceito jurídico de pedido explícito de não voto.
O Tribunal Superior Eleitoral, em evolução pretoriana consolidada para o pleito de 2022 e
reafirmada nos anos subsequentes, pacificou o entendimento de que o pedido explícito de voto
ou de não voto não se restringe ao uso exclusivo dos verbos literais "vote" ou "não vote".
A jurisprudência pátria incorporou a doutrina do direito comparado das palavras mágicas,
reconhecendo que o ilícito eleitoral se aperfeiçoa quando a mensagem transmite um comando
inequívoco de adesão ou de rejeição eleitoral por meio de termos semanticamente equivalentes.
Ao analisar a manifestação do recorrido no caso vertente, observa-se que ele utiliza de forma
reiterada e cirúrgica as expressões "não eleger" e "não eleja". Compulsando o inteiro teor da
mensagem, identificam-se os seguintes disparos verbais:
"...para não dividir e não eleger a Gleisi."
"...porque eu não quero ser responsável por dividir a direita e eleger a Gleisi."
"...recuem para que a gente não eleja Gleisi Hoffmann."
Dizer ao eleitor "não eleja Fulano" ou "vote de determinada forma para não eleger Ciclano" é a
tradução mais exata e direta do pedido de não voto. Isolar essas expressões conclamatórias sob
o argumento de que elas fariam parte de uma moldura contextual de "estratégia de chapas"
significa esvaziar por completo a eficácia preventiva e repressiva da Justiça Eleitoral contra o
excessodo poder comunicacional na pré-campanha.
Admitir que o termo 'não eleja', direcionado publicamente a uma pré-candidata nominalmente
identificada, não configura um equivalente ao pedido de não voto, esvazia a utilidade prática da
restrição temporal à propaganda antecipada.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha exatamente neste sentido repressivo
quando o cenário de pré-campanha é utilizado para o bombardeio de rejeição eleitoral:
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA -
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA
DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS
E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA
FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA
ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO
QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE,
RESTOU
CONFIGURADA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA
-
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda antes
do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes condutas: 1) menção à
pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição

Num. 44907693 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
de plataformas e projetos políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo
ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas; e 7) o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não
voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote
em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte, mas
também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como
"vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as chamadas
"palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a
interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de incidência
da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja
interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não há margem
razoável de apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa
segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-
A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os
atos típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda eleitoral negativa ainda
em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-
candidato adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o
apelo ao usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em
momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não voto a destempo, tal
como definido pelo Plenário desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão
durante a fase oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[Recurso na Representação nº 060030120, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS
19/12/2022]

O "conjunto da obra" sob análise não deixa margem a dúvidas interpretativas. Trata-se de um

Num. 44907693 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
vídeo de longa duração (mais de 7 minutos), impulsionado pelo magnetismo de um perfil de
altíssimo alcance, desenhado especificamente para desqualificar a imagem pública da pré-
candidata por meio do resgate anacrônico de acusações processuais já sepultadas pelo trânsito
em julgado de decisões absolutórias do Supremo Tribunal Federal, culminando com o pedido
expresso dirigido ao eleitor para que este opere o bloqueio de sua eleição.
Não se trata de censurar a crítica política ácida ou de impedir o debate sobre as alianças
partidárias. O recorrido é livre para debater estratégias, mas está adstrito ao mandamento legal
de não conclamar o eleitorado à rejeição de votos de seus adversários antes do dia 16 de agosto.
A linha divisória foi ultrapassada com dolo manifesto de influenciar precocemente a vontade do
corpo eleitoral paranaense.
V – Dispositivo
Ante todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DIVERGIR para REJEITAR A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, DAR INTEGRAL PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral
para reformar a r. sentença de primeiro grau para julgar procedente a Representação Eleitoral e
DETERMINAR a imediata remoção do vídeo impugnado hospedado na URL indicada na inicial,
estipulando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o seu cumprimento voluntário pelo
recorrido, sob pena de incidência de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e
CONDENAR o recorrido ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Juíza-Membro em exercício

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (15090) Nº 0600233-84.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR(A): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: GLEISI
HELENA HOFFMANN - Representantes do(a) RECORRENTE: EVELYN CATARINA DO CARMO
SANTOS - DF69899, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268, MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES
- DF57469, GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - DF61174, MANOEL CAETANO
FERREIRA FILHO - PR8749 - RECORRIDO: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - Representante do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador Fernando Prazeres, que
declara voto, acompanhado dos juízes Tatiane de Cassia Viese e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Declaração de voto da doutora Tatiane de Cassia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Vanessa Jamus Marchi,

Num. 44907693 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 15/06/2026 17:47:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061517471121400000043842922
Número do documento: 26061517471121400000043842922
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:36:51
Everton Jonir Fagundes Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de
Lourdes Simette. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2026